Tribunal: STJ
Processo: 0900025-08.2021.8.12.0045
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-10-22

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3006146 - MS (2025/0281360-5)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: E J R D
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO
SUL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO
SUL
EMENTA
PROCESSO PENAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO
DE
DROGAS.
MATERIALIDADE
DELITIVA.
LAUDO
DE
CONSTATAÇÃO PRELIMINAR CORROBORADO POR OUTROS
ELEMENTOS. CONFORMIDADE COM JULGADOS DO STJ.
AGRAVO CONHECIDO PARA NEGAR PROVIMENTO AO
RECURSO ESPECIAL.
1. Este Tribunal entende comprovada a materialidade delitiva com base
no laudo preliminar de constatação, em hipóteses envolvendo substâncias
de fácil identificação (como maconha), quando corroborado por outros
elementos e dotado de certeza equivalente, conforme entendimento
firmado pela Terceira Seção do STJ. Julgados: EREsp n. 1.544.057/RJ,
relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Terceira Seção, DJe de
e
relator Ministro Antonio Saldanha
9/11/2016
REsp n. 2.196.940/MT,
Palheiro, Sexta Turma, julgado em
DJEN de
)
3/6/2025,
9/6/2025.
2. Agravo conhecido para negar provimento ao recurso especial.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da Turma, por unanimidade, conhecer do agravo para negar provimento ao
recurso especial.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik e Maria Marluce Caldas votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Ausentes, justificadamente, os Srs. Ministros Ribeiro Dantas e Messod Azulay
Neto.

Brasília,
.
21 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51607280 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 21/10/2025 14:01:08
Publicação no DJEN/CNJ de 23/10/2025. Código de Controle do Documento: 1fbf7e38-b76d-4a17-b75a-629b122b8ec2

Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Relator
Documento eletrônico VDA51607280 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 21/10/2025 14:01:08
Publicação no DJEN/CNJ de 23/10/2025. Código de Controle do Documento: 1fbf7e38-b76d-4a17-b75a-629b122b8ec2

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3006146 - MS (2025/0281360-5)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: E J R D
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO
SUL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO
SUL
EMENTA
PROCESSO PENAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO
DE
DROGAS.
MATERIALIDADE
DELITIVA.
LAUDO
DE
CONSTATAÇÃO PRELIMINAR CORROBORADO POR OUTROS
ELEMENTOS. CONFORMIDADE COM JULGADOS DO STJ.
AGRAVO CONHECIDO PARA NEGAR PROVIMENTO AO
RECURSO ESPECIAL.
1. Este Tribunal entende comprovada a materialidade delitiva com base
no laudo preliminar de constatação, em hipóteses envolvendo substâncias
de fácil identificação (como maconha), quando corroborado por outros
elementos e dotado de certeza equivalente, conforme entendimento
firmado pela Terceira Seção do STJ. Julgados: EREsp n. 1.544.057/RJ,
relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Terceira Seção, DJe de
e
relator Ministro Antonio Saldanha
9/11/2016
REsp n. 2.196.940/MT,
Palheiro, Sexta Turma, julgado em
DJEN de
)
3/6/2025,
9/6/2025.
2. Agravo conhecido para negar provimento ao recurso especial.

RELATÓRIO
Agrava-se de decisão que não admitiu recurso especial interposto com
fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão do
Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul, assim ementado:

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS.
MATERIALIDADE
DELITIVA.
LAUDO
PRELIMINAR.
VALIDADE.
DOSIMETRIA.
QUANTIDADE
DE
DROGA.
NATUREZA
NÃO
COMPROVADA.
REDIMENSIONAMENTO
DA
PENA.
RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Documento eletrônico VDA51607395 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 21/10/2025 14:00:45
Código de Controle do Documento: efcb8db4-d304-4154-9e1a-760d129e8fdb

1. Apelação interposta contra sentença que condenou a ré pelo crime de tráfico
de drogas (art. 33, caput, da Lei n.o 11.343/2006). A defesa requer a absolvição
por insuficiência de provas da materialidade delitiva ou, subsidiariamente, a
neutralização da circunstância judicial da culpabilidade e a consequente
redução da pena-base.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de laudo
toxicológico definitivo inviabiliza a condenação pelo crime de tráfico de
drogas; e (ii) estabelecer se a pena-base foi corretamente fixada, especialmente
quanto à valoração da quantidade e da natureza da droga apreendida.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite que a materialidade
do delito de tráfico de drogas pode ser comprovada por laudo preliminar de
constatação, desde que revestido de validade e certeza equivalentes ao laudo
definitivo, e corroborado por outros elementos de prova, como depoimentos
testemunhais e autos de apreensão.
4. No caso concreto, a materialidade delitiva resta comprovada pelo auto de
prisão em flagrante, laudo de constatação preliminar, boletim de ocorrência,
termo de exibição e apreensão e depoimentos de policiais, além da confissão da
ré sobre o transporte da droga mediante pagamento.
5. A negativação da pena-base pela quantidade de droga apreendida (cerca de
16 quilos de maconha) é adequada, nos termos do
da Lei n.o 11.343
art. 42
/2006, devido ao impacto potencial da droga no mercado ilícito e na saúde
pública. 5. O laudo preliminar confirma a apreensão de maconha, mas não
atesta a presença da droga conhecida como skunk. Diante da ausência de
comprovação científica da maior lesividade da substância, a circunstância
relativa à natureza da droga não pode justificar o aumento da pena.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento:
“1. O laudo preliminar de constatação é suficiente para comprovar a
materialidade do crime de tráfico de drogas quando revestido de validade e
corroborado por outros elementos probatórios. 2. A quantidade de droga
apreendida pode justificar a exasperação da pena-base, mas a natureza da
substância somente pode ser considerada se houver comprovação científica de
seu maior potencial lesivo.” (e-STJ fls. 334/335)

A defesa aponta violação ao
, da Lei n.o 11.343/2006, e ao
art. 33, caput
do Código de Processo Penal, alegando, em síntese, que "não há nos
art. 386, inciso VII,
autos prova da materialidade delitiva, uma vez que não foi realizada a perícia técnica na
substância apreendida, com a elaboração do laudo toxicológico definitivo." (e-STJ fl. 360).
Sustenta que "o laudo toxicológico definitivo é a única prova hábil a comprovar a
materialidade do delito de tráfico ilícito de entorpecentes, que não se faz presente nos
autos." (e-STJ fl. 363)
Documento eletrônico VDA51607395 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 21/10/2025 14:00:45
Código de Controle do Documento: efcb8db4-d304-4154-9e1a-760d129e8fdb

Contrarrazões às e-STJ fls. 378/386.
Manifestação do Ministério Público Federal pelo conhecimento e desprovimento
do agravo às e-STJ fls. 462/467.
É o relatório.
VOTO
A irresignação não prospera.
Os elementos existentes nos autos informam que a recorrente foi condenada à
pena de 6 anos de reclusão, em regime fechado, pelo cometimento do crime do
da
art. 33
Lei n. 11.343/2006.
A defesa alega que "não há nos autos prova da materialidade delitiva, uma vez
que não foi realizada a perícia técnica na substância apreendida, com a elaboração do laudo
toxicológico definitivo." (e-STJ fl. 360). Sustenta que "o laudo toxicológico definitivo é a
única prova hábil a comprovar a materialidade do delito de tráfico ilícito de entorpecentes,
que não se faz presente nos autos." (e-STJ fl. 363). Sobre o tema, o TJMS assim se
manifestou:

Acerca da matéria, o Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento
de que, nos casos envolvendo substâncias entorpecentes de fácil identificação, a
exemplo da maconha, a materialidade do delito de tráfico pode ser
demonstrada mediante laudo preliminar de constatação, desde que revestido de
validade e certeza equivalentes ao laudo definitivo, bem como por meio de um
conjunto probatório sólido e consistente. Gize-se:
[...]
No caso em comento, embora não tenha sido juntado aos autos o laudo
toxicológico definitivo, é certo que a materialidade delitiva restou devidamente
comprovada pelo auto de prisão em flagrante (f. 5/7), laudo de constatação
(f. 43/44), boletim de ocorrência (f. 51/53), termo de exibição e
preliminar
apreensão (f. 56/57), bem como pelos depoimentos acostados nos autos.
Com efeito, além dos depoimentos uníssonos dos policiais rodoviários federais,
há a confissão da ré (f. 14/15), repetida em juízo (mídia audiovisual – f. 249),
no sentido de que foi contratada para transportar maconha de Ponta Porã/MS
a Campo Grande/MS.
Além disso, a recorrente foi categórica ao afirmar que tinha plena ciência da
natureza ilícita do conteúdo da sua bagagem.
De outro vértice, o laudo de constatação preliminar foi elaborado por
investigador de polícia civil nomeado pela Autoridade Policial, o qual, com
base em características de cheiro, coloração e consistência, atestou
corresponder o material colhido à maconha.
Documento eletrônico VDA51607395 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 21/10/2025 14:00:45
Código de Controle do Documento: efcb8db4-d304-4154-9e1a-760d129e8fdb

Ora, é cediço que a maconha, por ser mais comumente apreendida, é
identificável com facilidade, sem a necessidade de realização de exame mais
complexo, haja vista que os policiais detém experiência e conhecimento para
identificar tal droga.
Assim, se tratam de pessoas idôneas para firmarem o laudo, nos termos do
artigo 50, § 1o, da

Lei no 11.343/061. (e-STJ fl. 338/339)

O entendimento do TJMS está em conformidade com a jurisprudência desta
Corte que assim já decidiu:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO
DE DROGAS. MATERIALIDADE DELITIVA. LAUDO TOXICOLÓGICO
DEFINITIVO. EXCEPCIONALIDADE DA EXIGÊNCIA. VALIDADE DO
LAUDO PRELIMINAR PARA COMPROVAÇÃO DA MATERIALIDADE.
ENTENDIMENTO FIRMADO PELA TERCEIRA SEÇÃO DO STJ. PLEITO DE
NULIDADE DE BUSCA PESSOAL E DOMICILIAR. FUNDADA SUSPEITA.
FLAGRANTE
DELITO.
APREENSÃO
DE
DROGAS
ILÍCITAS.
CONFORMIDADE COM O
DO CPP.
RECURSO
ART. 244
SÚMULA 7/STJ.
ESPECIAL DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME
1. Recurso especial interposto contra acórdão que manteve a condenação dos
réus pelo crime de tráfico de drogas com fundamento nos depoimentos
prestados em juízo, auto de apreensão e laudo provisório da droga, bem como
reconheceu a validade de busca pessoal e domiciliar realizada, em razão da
fundada suspeita. Na abordagem, foram apreendidas substâncias entorpecentes
(maconha). Os recorrentes sustentam que o laudo preliminar de constatação,
corroborado por outras provas, é insuficiente para atestar a materialidade.
Aduzem, também, a ilegalidade da busca pessoal e domiciliar. II. QUESTÃO
EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se, para fins de comprovação da
materialidade do delito de tráfico de drogas, é imprescindível a juntada do
laudo toxicológico definitivo ou se o laudo preliminar de constatação, aliado a
outras provas, pode suprir essa exigência, à luz da jurisprudência do STJ; (ii)
definir se a busca pessoal realizada possui fundamento jurídico adequado à luz
do
do CPP; (iii) estabelecer se a análise da validade da busca
art. 244
demanda reexame de provas, atraindo a incidência da
III.
Súmula 7/STJ.
RAZÕES DE DECIDIR
3. A Terceira Seção do STJ estabelece que, em casos envolvendo substâncias
entorpecentes de fácil identificação, como maconha e cocaína, a
materialidade do delito de tráfico pode ser comprovada com base no laudo
preliminar de constatação, dispensando-se o laudo definitivo quando este for
dotado de validade e certeza similares (
rel. Min.
EREsp 1544057/RJ,
Reynaldo Soares da Fonseca).
Documento eletrônico VDA51607395 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 21/10/2025 14:00:45
Código de Controle do Documento: efcb8db4-d304-4154-9e1a-760d129e8fdb

4. A orientação jurisprudencial também admite que a materialidade pode ser
reforçada por outras provas, tais como depoimentos testemunhais e o auto de
apreensão, afastando a necessidade do laudo definitivo nos casos em que não
haja dúvida sobre a natureza da substância (AgRg no
rel.
AREsp 1.989.806/AL,
Min. Antonio Saldanha Palheiro).
5. No caso em análise, o laudo preliminar identificou a substância como
maconha, corroborado por depoimentos de policiais que realizaram o flagrante
e por relatório de inteligência policial, evidências que são aptas a comprovar a
materialidade do delito.
6. A exigência do laudo definitivo neste contexto representaria rigor formal
excessivo, incompatível com o princípio da instrumentalidade das formas,
especialmente diante de outras provas suficientes para atestar a natureza
entorpecente da substância apreendida.
7. A busca pessoal realizada encontra amparo no
do CPP, que autoriza
art. 244
a revista em caso de fundada suspeita de que o indivíduo oculte consigo objetos
relacionados a ilícitos penais.
8. No caso, o comportamento suspeito do indivíduo, como nervosismo, denúncia
que especificou alcunha e nome dos indivíduos, após ronda no local,
configuram elementos objetivos aptos a justificar a abordagem policial.
9. A apreensão de maconha, em flagrante delito corrobora a existência de justa
causa para a busca pessoal, realizada de maneira adequada e proporcional.
10. A jurisprudência do STJ reafirma que atitudes suspeitas e circunstâncias
concretas que indiquem flagrância delitiva autorizam a busca pessoal, sendo
desnecessário prévio mandado judicial (AgRg no
e
AREsp n. 2.586.194/MG
AgRg no HC n. 708.314/GO).
11. O exame da validade da busca pessoal e domiciliar está calcado na análise
dos elementos fático-probatórios já fixados pelas instâncias ordinárias. A
pretensão recursal exigiria reavaliação do acervo probatório, o que é vedado
em recurso especial, nos termos da
IV. RECURSO ESPECIAL
Súmula 7/STJ.
DESPROVIDO. (
relator Ministro Antonio Saldanha
REsp n. 2.196.940/MT,
Palheiro, Sexta Turma, julgado em
DJEN de
)
3/6/2025,
9/6/2025.

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS
CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE
FOGO. PRISÃO PREVENTIVA. AGRAVO REGIMENTAL PARCIALMENTE
CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, IMPROVIDO.
1. O Tribunal de origem consignou que, no caso em análise, o laudo foi firmado
por perito nomeado de forma ad hoc por ato próprio e contém, ainda que de
modo sucinto, a perfeita identificação dos entorpecentes, inclusive descrevendo
seus quantitativos genéricos, apontados com base na sua forma de
fracionamento. Destarte, não há deficiência no laudo capaz de afastar a
convicção inicial pela materialidade delitiva.
2. No que tange à alegada nulidade do laudo preliminar, não se pode olvidar
que tal documento trata-se de peça meramente informativa, necessária apenas
para a lavratura do auto de prisão em flagrante e oferecimento da denúncia,
Documento eletrônico VDA51607395 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 21/10/2025 14:00:45
Código de Controle do Documento: efcb8db4-d304-4154-9e1a-760d129e8fdb

uma vez que eventuais vícios existentes podem ser supridos no momento da
juntada do laudo definitivo.
3. O Superior Tribunal de Justiça já se manifestou no sentido de que a
"materialidade do crime está devidamente comprovada pelo laudo de
constatação preliminar, conforme informado nos autos e conforme pacífico
entendimento do STJ de que a presença de laudo preliminar é suficiente para
a comprovação inicial da materialidade" (RHC n. 187.013/BA, relatora
Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em
DJe de
5/11/2024,
.
11/11/2024)
4. Em relação à alegação de nulidade do ingresso policial no domicílio, cuida-
se de indevida inovação recursal em agravo regimental, o que impede o
conhecimento da matéria.
5. Agravo regimental parcialmente conhecido e, nessa extensão, improvido.
(AgRg no RHC n. 210.398/BA, relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma,
julgado em
DJEN de
)
22/4/2025,
30/4/2025.

Ante o exposto, conheço do agravo para negar provimento ao recurso especial.

É como voto.

Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Relator

Documento eletrônico VDA51607395 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 21/10/2025 14:00:45
Código de Controle do Documento: efcb8db4-d304-4154-9e1a-760d129e8fdb

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

Número Registro: 2025/0281360-5
AREsp 3.006.146 /
MS
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 09000250820218120045 0900025082021812004550001 9000250820218120045
900025082021812004550001
EM MESA
JULGADO: 16/10/2025
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. PAULA BAJER FERNANDES
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: E J R D
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de Tráfico
Ilícito e Uso Indevido de Drogas - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, conheceu do agravo para negar provimento ao
recurso especial."
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik e Maria Marluce Caldas votaram com o Sr.
Ministro
Relator.Presidiu
o
julgamento
o
Sr.
Ministro
Reynaldo
Soares
da
Fonseca.Ausentes, justificadamente, os Srs. Ministros Ribeiro Dantas e Messod Azulay
Neto.
C542605551407098845308@
2025/0281360-5 - AREsp 3006146
Documento eletrônico VDA51485980 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 16/10/2025 16:57:21
Código de Controle do Documento: 11E05849-6ACF-40D5-A6D6-F35392DF13D3